Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração sustentando haver omissão no julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve: (i) omissão relacionada ao pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1033; (ii) omissão no acórdão quanto a alegação de prescrição.
III. Razões de decidir
3. Segundo os termos do acórdão impugnado, não se encontra demonstrada a alegada prejudicialidade externa. O julgado apreciou expressamente o pedido de suspensão, destacando que a determinação do STJ no Tema 1.033 limita-se a recursos especiais e agravos em recursos especiais, não alcançando o processamento do cumprimento de sentença na origem.
4. O acórdão examinou a tese de prescrição com base no termo inicial fixado em 30/6/2017, reconhecendo a interrupção do prazo em razão da ação executiva proposta pelo sindicato e registrando que o cumprimento de sentença foi iniciado antes do decurso do prazo quinquenal.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.